Tribunal: TJES
Processo: 0015817-05.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Normativo
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015817-05.2020.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE MÉDICO VETERINÁRIO – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO – ATIVIDADE ESSENCIAL E PERMANENTE – PRESENÇA DE TRANSITORIEDADE NA CONTRATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Sem prejuízo da presença dos requisitos constitucionais para a validade das contratações temporárias (Tema 612, da Repercussão Geral), o Pretório Excelso também já estabeleceu que se há de perquirir a existência de “
necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República
”, concluindo, em arremate, que a contratação temporária destinada a atividade essencial e permanente não implica automaticamente em inconstitucionalidade, devendo-se realizar exame, diante do caso concreto, da transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação civil pública” proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, Apelado, objetivando que o este último seja compelido a realizar concurso público para realização de concurso público para provimento de cargos de médico veterinário, que atualmente vêm sendo preenchidos mediante contratação temporária.

Pela sentença de fls. 85/88v, integrada pela decisão de fls. 104/104v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 106/113v, em que requer, em síntese, a reforma da sentença ao argumento de que haveria irregularidade no provimento dos referidos cargos por contratação temporária, eis que se refeririam a atividades de caráter permanente que, portanto, devem ser executadas por servidor titular de cargo efetivo.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 116/124, pugnando pelo desprovimento do recurso

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no id 4690640, pela reforma da sentença com o acolhimento integral dos pedidos autorais.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015817-05.2020.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação civil pública” proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, Apelado, objetivando que o este último seja compelido a realizar concurso público para provimento de cargos de médico veterinário, que atualmente vêm sendo preenchidos mediante contratação temporária.

Pela sentença de fls. 85/88v, integrada pela decisão de fls. 104/104v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 106/113v, em que requer, em síntese, a reforma da sentença ao argumento de que haveria irregularidade no provimento dos referidos cargos por contratação temporária, eis que se refeririam a atividades de caráter permanente que, portanto, devem ser executadas por servidor titular de cargo efetivo.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 116/124, pugnando pelo desprovimento do recurso

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no id 4690640, pela reforma da sentença com o acolhimento integral dos pedidos autorais.

Pois bem.

Inicialmente, como bem destacado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, a presente ação civil pública foi proposta após denúncia anônima realizada junto a Ouvidoria do Ministério Público Estadual em razão de não se ter incluído o cargo de médico veterinário no concurso público para provimento de cargos efetivos no quadro geral da Saúde realizado pelo Município de Vila Velha (regido pelo edital n. 01/2019 - PMVV/ES) quando
duas
vagas estariam preenchidas por profissionais mediante contratação por tempo determinado (art. 37, inciso IX, da Constituição Federal).

Ademais, cumpre trazer à baila que, conforme apurado pelo
Parquet
no Inquérito Civil n. 03/2020, foi realizado pelo Município Apelado tão somente 1 (um) processo seletivo simplificado para contratação de médicos veterinários nos últimos 6 (seis) anos, ocasião em que as referidas vagas foram preenchidas, sendo os contratados lotados na Coordenação de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) e no Serviço de Inspeção Municipal (SIM) da Coordenação de Agricultura e Peca da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEMDEC), esta última em razão de previsão específica no art. 16-D, da Lei Municipal 5542/214 (alterada pela Lei Municipal 5775/2046) regulamentada pelo Decreto 200/2016, em seu art. 6º, inciso III, consoante se extrai das fls. 120/123 do volume anexo aos autos, que corresponde ao Inquérito Civil realizado pelo Ministério Público Estadual.

Consigne-se, ainda, que as referidas vagas não foram incluídas no concurso público regido pelo Edital n. 01/2019 em razão da alegada necessidade de atenção ao impacto financeiro decorrente da observância de limites prudenciais fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000).

Chama atenção, também, o fato de terem sido criadas, pela Lei Municipal n. 5204/2011, 60 cargos de médico veterinário no Município Apelado, dos quais apenas 5 (cinco) estariam preenchidos, ao tempo das informações prestadas ao Ministério Público, por servidores efetivos.

Feitas estas considerações iniciais, fundamentais, em meu sentir, para a adequada compreensão da controvérsia, tenho que, em que pesem os combativos argumentos defendidos pelo Apelante

em suas razões recursais, a sentença recorrida não merece reforma.

Isso porque, muito embora as atividades exercidas pelos profissionais contratados por provimento em designação temporária não tenham natureza temporária, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser possível a contratação temporária para suprir atividades de natureza permanente, inclusive, manifestando-se especificamente em relação aquelas desenvolvidas nas áreas da
saúde
, educação e segurança pública (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3247, de relatoria da Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, julgada em 26.03.2014)

Assim, sem prejuízo da presença dos requisitos constitucionais
1
para a validade das contratações temporárias (Tema 612, da Repercussão Geral), o Pretório Excelso também já estabeleceu que se há de perquirir a existência de “
necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República
”, concluindo, em arremate, que a contratação temporária destinada a atividade essencial e permanente não implica automaticamente em inconstitucionalidade, devendo-se realizar exame, diante do caso concreto, da
transitoriedade da contratação
e a excepcionalidade do interesse público.

Ocorre que, como visto, em ambos os casos, isto é, nas duas vagas preenchidas mediante contratação temporária, vislumbra-se presente o elemento da transitoriedade da contratação, sobretudo por ter restado demonstrado que se cuidou da única contratação realizada nestes moldes nos últimos 6 (seis anos), consoante fls. 120, além de ter sido informado que a área de Vigilância Sanitária, que atualmente absorve 3 cargos de médicos veterinários, estaria passando por reestruturação na carreira (fls. 33/34) em razão da possibilidade de terceirização de funções que até então eram exclusivamente realizadas por servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saíde (fls. 90/91).

Portanto, não logrou êxito o Apelante em demonstrar, no caso concreto, a burla à regra do concurso público, sendo, deste modo, descabida a intervenção do Poder Judiciário para determinar a sua realização, que, como já destacado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, deve ser realizada com grandes reservas em situações excepcionalistas, pena de violação ao princípio da separação de poderes, cláusula pétrea de nosso Estado Democrático de Direito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

1
“(...) 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. (...)”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

RELATOR: Desembargadora Janete Vargas Simões